Tribunal: STF
Processo: RE 1497201
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em que se discute a isenção de custas e despesas processuais em favor da recorrente, assim ementado (eDOC 6 pp. 12-14): 



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. QUEIMADURA. CICATRIZ COM BOLHAS APARENTES. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL E ESTÉTICO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Cuida-se de apelação cível interposta pela EBSERH contra sentença proferida pelo juiz da 1ª Vara da SJ/RN que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a EBSERH ao pagamento de indenização a título de danos morais e estéticos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), respectivamente, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. 



    2. Nas razões recursais, a EBSERH pugnou pela dispensa do preparo em decorrência do tratamento análogo ao de Fazenda Pública. No mérito, insurgiu-se contra a condenação pelos danos morais e estéticos suportados pela demandante em decorrência da queimadura no seu tórax, considerando a ausência de conduta danosa por parte equipe médica responsável pelo procedimento cirúrgico realizado pela autora na região abdominal (hernioplastia inguinal e hernioplastia umbilical). 



    3. Acerca da alegação de dispensa do preparo em decorrência do tratamento análogo ao de Fazenda Pública, incabível a extensão de prerrogativas processuais de Fazenda Pública à empresa pública por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, não fazendo jus às benesses previstas no artigo 1.001, § 1º, do CPC/2015. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não existe possibilidade de reconhecer isenção de preparo recursal a empresa pública, ante a ausência de previsão no rol do art. 1.007, § 1º, do CPC/2015. 



    4. No caso em análise, a autora, ora apelada, alegou o seguinte: a) ter se submetido a procedimento cirúrgico relativo a duas hérnias, na virilha e no umbigo, no Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL em 1º/06/2022, tendo sentido, após acordar da anestesia, uma forte queimação na região do peito; b) narra que, no dia seguinte, reclamou ao médico sobre a citada queimadura, ao que obteve de resposta que teria sido uma reação à anestesia, dando-lhe alta, com o registro, em seu prontuário, no mesmo dia, de que "a paciente se queixa de bolhas indolores em região de tórax anterior", sem, porém, nenhuma indicação de tratamento; c) noticia que o aumento de tamanho dessas bolhas a fez se consultar, no dia 09/06/2022, com uma dermatologista, que lhe afirmara serem as bolhas resultado de queimadura de segundo e terceiro graus por objeto em elevada temperatura, tendo sido descartada a possibilidade de reação alérgica; d)relata ter retornado ao HUOL, onde lhe foi confirmado que não seria o caso de reação alérgica, afigurando-se mais provável ter sido algum equipamento com elevada temperatura que entrou em contato com a região de seu peito, não sendo possível especificar o quê, já que nada havia sido anotado no livro de ocorrência. 



    5. A responsabilidade civil extracontratual do Estado, tal como constitucionalmente disciplinada na atual ordem jurídica, encontra amparo na chamada teoria do risco administrativo, de caráter objetivo, segundo a qual, nos dizeres do art. 37, § 6°, da Constituição Federal: "§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 



    6. Tratando-se de comportamento omissivo pelo ente estatal, a despeito da persistente controvérsia existente na seara doutrinária no que diz respeito à exigência, ou não, de demonstração de culpa para configuração do dever de indenizar, é certo que o tema foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 841.526, no qual se assentou que "a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)". 



    7. Vale ressaltar que, embora o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. 



    8. Na hipótese vertente, mesmo que se considere necessária a demonstração de culpa para a responsabilização da EBSERH, de acordo com os esclarecimentos médicos prestados ao setor competente no id. 4058400.12121530, é possível concluir que as queimaduras relatadas pela autora tiveram relação com o procedimento cirúrgico realizado, a teor da resposta 5.3: "Sim, possivelmente as queimaduras foram ocasionadas pelos eletrodos do monitor cardíaco que funcionaram como "ponto de retorno de corrente" do gerador eletrocirúrgico. Alternativamente, não se pode descartar que possam ter sido ocasionadas por algum produto químico ou mesmo outro equipamento elétrico (o próprio monitor cardíaco por exemplo)". 



    9. Nesse contexto, não tem como afastar a negligência da equipe médica no procedimento realizado e que resultou na queimadura do tórax da paciente, resultando em bolhas com cicatriz aparente, conforme foto no id. 4058400.11663091. 



    10. Conforme observado pelo juiz a quo , restam presentes os três pressupostos para a constituição da responsabilidade civil do Estado, a saber: o fato administrativo (a negligência da equipe presente no centro cirúrgico em deixar algum equipamento que causou os danos à autora); o dano (as bolhas que se transformaram em relevante cicatriz); e a relação de causalidade entre o fato administrativo e o dano. 



    11. Especificamente no caso concreto, estão presentes os danos estético e o moral decorrente, porquanto as bolhas e cicatriz apresentadas deixam a paciente constrangida com o uso de roupas que exibem a área onde localizadas as cicatrizes (tórax superior). 



    12. Com relação à quantia fixada na sentença para indenização dos danos morais e estéticos sofridos pela demandante, decorrentes do sofrimento psicológico e da presença de uma cicatriz acentuada em sua região abdominal, levando em consideração a gravidade do dano e as condições econômicas do responsável, entendo que os valores de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), respectivamente, são adequados. Tais valores devem incidir juros a partir do evento danoso, conforme estipulado pelo artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e devem ser corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento, conforme preceitua a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, utilizando-se o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Precedente da Quarta Turma em caso análogo: 08020889820184058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 10/03/2020. 



    13. Apelação da EBSERH improvida. Honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da condenação, incluídos os honorários recursais.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 175 da Constituição Federal, bem como ao quanto decido nos Temas 115, 1140 e 235 da sistemática de repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, pp. 8-14): 



    “Assim, ao negar o reconhecimento à Recorrente das prerrogativas da Fazenda Pública, o acórdão recorrido violou o art. 175 e contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada em sede de repercussão geral, por meio dos Temas 115, 1140 e 235, fazendo-se cabível o presente recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030 e seguintes do CPC. 



    (...) 



    Nesses termos, verifica-se que, embora constituída na forma de empresa pública com regime de direito privado, a EBSERH tem por finalidade única e exclusiva a prestação de serviços públicos gratuitos na área da saúde e ensino universitário, de natureza não concorrencial e não exploradora de atividade econômica, caracterizando-se como atividades típicas de Estado.



    (...)



    Como dito, trata-se a EBSERH de empresa pública prestadora serviços públicos de saúde exclusivamente no âmbito do SUS, por força da Lei nº 12.550/2011, que dispõe: 



    Art. 3º (...). 



     § 1º As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de que trata o caput estarão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS



    De fato, a EBSERH presta serviços públicos essenciais de saúde, integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sem competir com pessoas jurídicas privadas e, ainda, sem que tenha como objetivo primordial acumular patrimônio e distribuir lucros.



    (...)



    Segundo o entendimento da Corte Suprema, o benefício previsto na Constituição Federal (artigo 150, inciso VI, alínea “a”) deve ser concedido quando não houver distribuição de lucros a acionistas privados e nos casos de ausência de risco ao equilíbrio concorrencial, sendo esse o caso da EBSERH.



    (...)



    O reconhecimento da repercussão geral e fixação dos Temas acima expostos consolida a jurisprudência da Excelsa Corte Suprema, no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais, sem atuação em regime concorrencial e com o intuito de lucro, fazem jus à submissão de suas condenações judiciais à execução pelo regime de precatórios e ao reconhecimento da imunidade tributária recíproca, nos termos dos artigos 100 e 150, VI, a, da Constituição Federal.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a questão referente à violação do dispositivo constitucional apontado (art. 175 da Constituição Federal) não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram apresentados embargos de declaração a fim de sanar-lhes a omissão. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.489.795-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.06.2024) (grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO FUNDADA EM ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO: ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    II — É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    III — Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.340.040-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.06.2024) (grifos nossos). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente